Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-24.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002803-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA SOUZA - CPF: 020.403.991-60 (PACIENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (IMPETRANTE), ANALZITA FERREIRA SOUZA - CPF: 594.416.401-82 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002803-24.2021.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL FERREIRA SOUZA
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS, LUANA DOS ANJOS VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DANO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA VISANDO PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – MOTIVAÇÃO IDONEA

– SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PELA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E POSSÍVEIS DOENÇAS PSIQUIÁTRICA – VIABILIDADE – MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NO CASO CONCRETO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É possível – e até recomendável – a substituição da prisão preventiva pela internação compulsória em clínica especializada para tratamento de alcoolismo, e/ou consumo de drogas, e possível doença mental, visando a recuperação do paciente, especialmente porque a medida assegura a integridade da ofendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002803-24.2021.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL FERREIRA SOUZA
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS, LUANA DOS ANJOS VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Rafael Ferreira Souza, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Dom Aquino, em decorrência da prisão cautelar decretada no processo n.
1000073-35.2021.8.11.0034.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de dano contra sua mãe; 2) os bens destruídos pertenciam ao paciente, uma vez que se encontravam no assentamento onde produz verduras e legumes destinados ao comércio local; 3) “
quanto aos bens de sua mãe que quebrou, este se responsabilizou, bem como informou que pagaria pelo prejuízo
” (sic); 4) “
o
paciente entende, que sua mãe é idosa, e não pretende causar nenhum mal a ela, entretanto o uso dos medicamentos controlados, misturados com bebidas o deixa transtornado. Justamente, por entender sua condição e sua dependência em álcool, se dispôs a ser internado
” (sic); 5) não descumpriu medidas protetivas anteriores; 6) não representa risco à ordem público, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 7) “
em razão dos distúrbios psíquicos e da dependência química do paciente, requer que se aplique a medida cautelar do art. 319, VII, do CPP, para que este seja internado provisoriamente
” (sic);

8) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 76896967 - Pág. 1-19).

A liminar foi indeferida (Id 77013979 - Pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 77956464 - Pág. 2-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem (Id. 79220484 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito, pois, em 10-2-2021, “
chegou na residência de sua mãe embriagado, desferindo golpes contra a porta, cadeiras, porteira, etc. danificando-as, conforme fotos e laudo de constatação preliminar. Ainda conforme consignado pela vítima, não é a primeira vez que seu filho danificas seus pertences
” (sic) (Id. 76896972 - Pág. 113.).

No que se refere à prisão cautelar, observo que se encontra justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente porque o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, como se vê neste trecho da decisão objurgada:

[...]

Compulsando os autos, verifiquei que se configura necessária a segregação cautelar do acusado RAFAEL FERREIRA SOUZA.

Isto porque o art. 313, III, do CPP admite a prisão preventiva em casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução da medida protetivas de urgência.

Está configurado o fumus boni iuris, posto que, de fato, verifica-se que este juízo aplicou medidas protetivas de urgência contra o requerido no dia 31 de outubro de 2020, o qual ficou ciente da decisão conforme consta cópia do mandado de cumprimento de medida protetiva assinado pelo acusado juntado aos autos.(autos n.1000731-93.2020.8.11.0034, Id. 42629358)

Ademais, o requerido descumpriu a determinação de não manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, uma vez que conforme se vê que no dia 09/02/2021 o agressor foi até a casa da vítima, quebrou porteiras e vários objetos, enquanto xingava sua mãe e dizia que ia colocar fogo na residência, momento em que a polícia foi acionada, compareceu no local e o deteve.

Igualmente, está presente o periculum in mora, haja vista que a ordem pública e execução das medidas protetivas permanecerão comprometidas caso o investigado permaneça em liberdade.

Nesse viés, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente no que diz respeito à garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas, pois se infere que ainda não cessou a pretensão de praticar crime contra a vítima, tornando-se contumaz na prática de violência doméstica contra a ofendida, inclusive desrespeitando as medidas protetivas que lhe foram aplicadas, que revelam a insuficiência das medidas cautelares da prisão [...]
(Id. 76896972 - Pág. 68-70).

Não obstante os argumentos invocados no
decisum
justifiquem a prisão cautelar, não se pode ignorar que a medida é excepcional e deve perseverar apenas em situações ONDE as demais cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

Não por outro motivo é que o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, determina que, em caso de descumprimentos de outras medidas cautelares, o juiz deve avaliar a possibilidade de substituí-las ou mesmo cumulá-las com outras, e apenas em último caso impor a prisão cautelar.

Assim, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

No caso
sub examine
, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente, ao que tudo indica, os fatos ocorreram em decorrência do consumo excessivo de álcool.

A circunstância, aliás, foi confirmada pela própria vítima, que alegou que os fatos aconteceram porque Rafael estava muito embriagado
(Id.
76896976 - Pág. 74-715).

No estudo psicossocial - elaborado à época em que restaram estabelecidas as medidas protetivas - a família do paciente confirmou a informação de que ele faz uso excessivo de álcool (Id. 76896976 - Pág. 48-51).

Além disso, há fortes indícios que o paciente é acometido por enfermidade mental, pois como infirmou o Ministério Público, “
foi acostado aos autos um

laudo médico indicando que o suspeito

“se encontra em surto agudo de
transtorno bipolar
, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos, colocando em risco a segurança própria e dos circunstantes. Necessidade de tratamento em regime de internação hospitalar”
- ID 49014409”
(Id. 76896972 - Pág. 18) (sem destaque no original).

A situação, inclusive, ensejou a instauração de incidente de insanidade mental (Id. 77956464 - Pág. 11).

Ademais, o documento médico apresentado comprova que Rafael faz uso de medicação controlada (Id. 76896972 - Pág. 57).

Não
por outra razão que – dentre os pedidos elencados no presente
writ
–, a impetrante busca a substituição da segregação cautelar pela internação compulsória do paciente.

Diante do contexto exposto é forçoso reconhecer que prisão em nada contribuirá na melhoria do paciente, que evidentemente necessita de tratamento adequado para que possa se livrar do vício, ou eventualmente se adequar diante de possível diagnóstico de transtorno mental.

Seria incoerente presumir que o estabelecimento prisional - seja ele de que natureza for - se afigura apropriado em situações como a dos autos, pois como alertado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, há
“dificuldades em prestar atendimento psiquiátrico ao reeducando de forma regular e contínua, pois não dispomos de profissional médico trabalhando em nossa unidade
” (Id.
76896972 - Pág. 11).

Destarte, entendo que
a substituição do cárcere pela internação compulsória
mostra-se adequada no presente caso, não só para restabelecer a saúde mental do paciente, com vista ao seu possível reingresso na sociedade, como também para proteção da
ordem pública
, assegurando a integridade física e psíquica da ofendida.

A jurisprudência ampara o entendimento:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

Embora justificada a prisão preventiva, é possível a sua substituição por internação compulsória do paciente em unidade de tratamento para dependência química, com monitoração eletrônica e sob as expensas de sua família, pois a medida evitará que ele retorne ao convívio social pleno, possibilitando, a um só tempo, o tratamento da dependência química e a preservação da ordem pública. Ordem concedida
. (TJ/MT, N.U 1015597-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

HABEAS CORPUS – CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E
ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319, INCISOS I E IV, DO CPP – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA [...]
Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, tem-se por inarredável a cassação da medida extrema mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade
[art. 319 do CPP], à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie, mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade”
(N.U 0029014-22.2018.8.11.0000, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

De mais a mais, pertinente ressaltar que, conforme salientou a autoridade coatora, existe vaga para a internação do paciente “
junto à Central de Regulação de Rondonópolis
” (Id.
77956464 - Pág. 8).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem impetrada em favor de

Rafael Ferreira de Souza, para o fim de substituir a prisão cautelar pela medida de internação compulsória.

Em decorrência, determino que seja ele imediatamente transferido para a instituição indicada pela Central de Regulação de Rondonópolis, onde deverá se submeter ao tratamento indicado, e não se ausentar do local, sem prévia autorização judicial.

Determino ainda que a internação do paciente seja
comprovada mensalmente ao juízo de origem
, que deverá receber informações de seu quadro clinico e de possível progresso no tratamento.

Delego ao juízo de primeiro grau ou ao plantonista a expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre o compromisso imposto, e quanto
a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021